Tribunal: TJES
Processo: 5000391-54.2023.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000391-54.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IZABEL MOURA MENEGUCI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA EM ZONA URBANA – DESNECESSIDADE DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95.

Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por IZABEL MOURA MENEGUCI em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., em que narra a autora que a ré se recursa a promover o serviço de energia na região de moradia da parte autora.

Sobreveio sentença em ID 13638940, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos autorais para:

a) Declarar a rescisão do contrato verbal firmado entre as partes;

b) Determinar que os valores já recebidos pelo Autor a título de entrada e parcelas sejam convertidos em aluguel pelo uso do veículo;

c) Ordenar que o Requerido devolva o veículo ao Autor no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, cujo valor será arbitrado oportunamente por este juízo;

d) Determinar que, transcorrido o prazo supramencionado, seja o Autor intimado para que, em 15 dias, informe se houve a devolução, sob pena de considerar a obrigação como cumprida pelo Requerido.

Irresignado a EDP interpôs recurso inominado requerendo a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da r. sentença.

A recorrida ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Pois bem, em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Partindo da perspectiva da normativa exposta, observo do conjunto probatório que, não obstante a alegação da recorrente quanto a indispensabilidade da aprovação do projeto pelo IEMA, a unidade residencial da parte recorrida foi elencada pela Lei Municipal nº 810/2020 no perímetro urbano do município de Muqui.

Como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, a unidade consumidora está situada em área classificada como urbana, circunstância que afasta a exigência de manifestação prévia do IEMA para fins de ligação do serviço de energia elétrica.

Ademais, ainda que o art. 27 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabeleça a necessidade de submissão do pedido de ligação ao órgão ambiental competente, cumpre reconhecer que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja natureza impõe tratamento célere e efetivo, sobretudo diante da urgência concreta envolvida na prestação contínua e adequada desse serviço.

Desse modo, não há óbice ao acolhimento da pretensão da parte autora, não se identificando fundamentos que justifiquem a reforma da sentença nesse aspecto.

Por fim, com relação à existência de dano moral, consigno que a demonstração do dano pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em apreço, resta configurado, de forma inequívoca, o dano moral suportado pela parte autora, diante da frustração ocasionada pela privação de serviço essencial, circunstância que a obrigou a recorrer ao Poder Judiciário para assegurar condições mínimas de dignidade em sua moradia.

Quanto ao valor da indenização, tenho que à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Nesse contexto, o valor fixado a título de indenização revela-se adequado, tanto à extensão do abalo sofrido pela consumidora quanto às suas condições pessoais, além de atender ao caráter pedagógico da medida, servindo como desestímulo à reiteração da conduta por parte do prestador de serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)